Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729689-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: KAROL WIDER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo – ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a competência territorial não pode ser reconhecida de ofício. Invoca dissenso pretoriano quanto à matéria colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB/MS 16.103), Rodrigo Nunes Ferreira (OAB/MS 15.713) e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB/MS 15.388). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior, ressalvado meu entendimento pessoal. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB/MS 16.103), Rodrigo Nunes Ferreira (OAB/MS 15.713) e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB/MS 15.388). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009